Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito autuado nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Min. RAUL ARAÚJO, do Superior Tribunal de Justiça, relativa a inquérito e representação da autoridade policial pleiteando inúmeras medidas, como a decretação da prisão preventiva de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de GINITON LAGES, MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO e ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO, além da realização das medidas de busca e apreensão pessoal e domiciliar e bloqueio de bens e ativos financeiros em face dos referidos investigados.



    Em decisão proferida no dia 17/6/2024, determinei o desmembramento do feito e a remessa de cópia integral dos autos à Coordenadoria do GAECO/MPRJ, para que se apurassem as hipóteses dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), além de outros eventualmente correlatos, por RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO (eDoc. 751, ID: efeebdbf).



    A Primeira Turma desta CORTE, em 18/6/2024, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO , DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA , pela prática da conduta descritas no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO , DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO , RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva , à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes ) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 753).



    O Juízo da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro/RJ, em expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, informou que “a investigada ERIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAUJO anexou petição (id. 193 e anexos), por meio da qual pede a revogação das cautelares que lhe foram impostas, especialmente a referente ao uso de tornozeleira eletrônica”, e, na oportunidade, requereu esclarecimentos “a respeito da competência para analisar e decidir sobre o pedido formulado pela defesa de ERIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAUJO, bem como sobre a própria medida em vigor” (eDoc. 899).



    É o relatório. DECIDO



    Tendo em vista que houve o desmembramento do feito em relação à ERIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO, com encaminhamento dos autos ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Organização Criminosa da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, não mais subsiste a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar o referido requerimento.



    Assim, AUTORIZO o Juízo da 1ª Vara Especializada de Organização Criminosa da Comarca do Rio de Janeiro/RJ a examinar o pedido de revogação das medidas cautelares formulado por ERIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente